Tribunal: STF
Processo: ARE 1394161
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REESTRUTURAÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela 4ª Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REESTRUTURAÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Não se pode olvidar que o cumprimento das obrigações visa garantir o acesso à educação que, em regra, é obrigação do Poder Executivo, no entanto, nos casos de omissão injustificada que ofenda os direitos fundamentais do ser humano, cabe ao Poder Judiciário impor aos Entes Federados a adoção de medidas concretas para viabilizar o direito à educação, ainda que em detrimento do princípio da reserva do possível, não havendo que se falar em ofensa à separação dos poderes, porquanto o dever de garantia desse direito é imposto pela própria Constituição da República. 



    2. Embora o Poder Judiciário não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, é indiscutível a possibilidade de interferir quando o Poder Executivo estiver sendo negligente, tratando-se de uma das funções do Poder Judiciário, inserida no contexto da independência e harmonia entre os Poderes da União encartadas no art. 2º da Lei Maior. 



    3. Não merece acolhida, a escusa do recorrente com fundamento no suposto deficit orçamentário na receita municipal, ocasionados pela pandemia do COVID-19, visto que apesar de noticiar que a arrecadação do município diminuiu, não fez prova da impossibilidade financeira para custear a determinação judicial. 



    4. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 305, p. 3).  



    3. No recurso extraordinário, o Município de Miracema do Tocantins/TO aponta violação ao art. 2º da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Afirma que “ não cabe ao Poder Judiciário obrigar o Poder Executivo a realizar atos de gestão pública, uma vez que esses estão sujeitos ao planejamento orçamentário e administrativo. ”Aduz que, “ademais, compete ao Poder Executivo, deliberar sobre quais obras e serviços devem ser incluídas na proposta orçamentária, observando os critérios de conveniência e oportunidade.” Acrescenta que “por estas razões, não é possível conceber a intervenção do Poder Judiciário na Administração Pública para determinar o que é prioridade a ser cumprida, sob pena de extrapolar a sua competência constitucional. ” (e-doc. 307, p. 14-19).



     



    É o relatório.



    Decido.



Análise  



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro na Lei nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) Na hipótese dos autos, constata-se que a sentença objurgada não merece reparos. 



    In casu, é inegável a responsabilidade do ente Municipal para responder à obrigação pretendida na origem por intermédio da ação civil pública originária, manejada pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. 



    É o que se conclui da análise da decisão recorrida, pois, esta se apresenta muito bem fundamentada, pautada no princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, consagrado pela Constituição Federal, assim como o direito à educação nos termos dos artigos 205 a 214 da Carta Magna.



    Com efeito, não se pode olvidar que o cumprimento das obrigações visa garantir o acesso à educação que, em regra, é obrigação do Poder Executivo, no entanto, nos casos de omissão injustificada que ofenda os direitos fundamentais do ser humano, cabe ao Poder Judiciário impor aos Entes Federados a adoção de medidas concretas para viabilizar o direito à educação, ainda que em detrimento do princípio da reserva do possível, não havendo que se falar em ofensa à separação dos poderes, porquanto o dever de garantia desse direito é imposto pela própria Constituição da República. 



    Dispõem o art. 54, I, VII e § 2º da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) e o ar. 208, §§ 1º e 2º da Constituição Federal: 



    Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 



    I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria; 



    VII – atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 



    § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente; 



(...)



    Ressalte-se que, embora o Poder Judiciário não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, é indiscutível a possibilidade deste interferir quando o Poder Executivo estiver sendo negligente, considerando que tal função encontra-se inserida no contexto da independência e harmonia entre os Poderes da União encartadas no art. 2º da Lei Maior.



(...)



    Logo, o posicionamento adotado na sentença não ofende o princípio constitucional da separação de poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal, já que referido princípio não pode ser empregado para justificar negativa de vigência à Constituição e à lei, contrariando o próprio interesse público em si. 



    Por fim, também não merece acolhida, a escusa do recorrente com fundamento no suposto deficit orçamentário na receita municipal, ocasionados pela pandemia do COVID-19, visto que apesar de noticiar que a arrecadação do município diminuiu, não fez prova da impossibilidade financeira para custear a determinação judicial. 



    Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso, bem para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui alinhavados.” (e-doc. 305, p. 4-9 ; grifos nossos).



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA CENTRO EDUCACIONAL. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) .”



    (ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021; grifos nossos).



    7. Em conclusão, verifica-se que, para aferir entendimento divergente daquele prolatado no acórdão, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



Dispositivo  



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 303, p. 9), por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de março de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator